Tribunal: TJDFT
Processo: 0736479-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736479-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JUARY SOARES DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Provada a materialidade do fato e presentes indícios de que o recorrente foi o autor de crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo o julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. O afastamento de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso II, do Código Penal e 419 do Código de Processo Penal, sustentando que as provas demonstram a ausência de animus necandi, devendo ser acolhido o pleiteado afastamento da qualificadora do motivo fútil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 121, §2o, inciso II, do CP e 419 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “O afastamento de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012